Tribunal: TJBA
Processo: 8024499-91.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8024499-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA Advogado(s): ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ART. 966, INC. V, DO CPC/15. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de desconstituição da sentença proferida em ação originária, a qual indeferiu a reintegração do autor ao cargo da Polícia Militar do Estado da Bahia, sob o fundamento de inexistência de violação manifesta a norma jurídica e vedação de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, princípios administrativos e precedentes do STF suscitados pelo embargante; e (ii) se o julgamento da ação rescisória demandava manifestação expressa sobre todos os fundamentos invocados pelas partes. III. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relativas à inexistência de violação manifesta à norma jurídica, rejeitando a pretensão de rescisão por ausência de afronta direta aos princípios e dispositivos invocados, em consonância com o art. 966, inc. V, do CPC. 4. Não é exigida menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento para fins recursais, cabendo apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se configurou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relativas à inexistência de violação manifesta à norma jurídica e à inadmissibilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal, não sendo exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, AgInt no REsp 1748477/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8024499-91.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante DANIEL MARQUES DE ALMEIDA, e como embargado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22